Tribunal: TJBA
Processo: 0002801-02.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0002801-02.2010.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ANGELO RAMOS COELHO MORORO, ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS

AGRAVADO: RAMOS COMERCIAL DE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS, ANDRE ANGELO RAMOS COELHO MORORO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp 1.340.553/RS (TEMA 566). CIENTIFICAÇÃO DA FAZENDA SOBRE A INFRUTÍFERA CITAÇÃO. INÉRCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ.
NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, a qual extinguiu, com resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada em face de Ramos Comercial de Estivas e Representações Ltda., em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução foi proposta para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 114.743,54. A citação da pessoa jurídica ocorreu em 10/09/2010. Após tentativas infrutíferas de localização de bens e diligências diversas, foi reconhecida a ausência de atos efetivos aptos a interromper a prescrição, tendo o juízo de origem declarado a prescrição intercorrente, inclusive quanto aos corresponsáveis. O Estado sustentou ausência de desídia, aplicação da Súmula 106/STJ e nulidade da sentença por falta de delimitação dos marcos temporais.

II. Questão em discussão

2.

2. A questão central consiste em verificar se houve correta aplicação do entendimento firmado no Tema 566/STJ quanto à contagem automática do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como se a paralisação do feito poderia ser atribuída exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário, a justificar a incidência da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de provocação judicial.

4.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, podendo ser interrompido apenas por efetiva citação válida ou constrição patrimonial, não bastando mero peticionamento.

5.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de bens em 24/03/2014, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional de cinco anos. O pedido de redirecionamento aos sócios foi formulado apenas em 17/01/2025, quando já consumada a prescrição intercorrente.

6.

A Súmula 106/STJ não se aplica à hipótese, pois se refere à demora na citação inicial por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, não afastando a prescrição intercorrente quando configurada a ausência de atos efetivos do exequente aptos a interromper o prazo legal.

7.

Inexistem elementos que demonstrem que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, tampouco nulidade quanto à delimitação dos marcos temporais, estando a decisão em consonância com o precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 têm início automático a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens ou do devedor, nos termos do Tema 566/STJ.
2. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando evidenciada a ausência de atos efetivos do exequente aptos a interromper o prazo prescricional.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC, art. 932, IV, “b”; CPC, art. 1.036 e seguintes; CPC, art. 278.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566 (recursos repetitivos); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002801-02.2010.8.05.0137
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e
, na qualidade de Agravado,

RAMOS COMERCIAL DE ESTIVAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA